Tribunal: TJMT
Processo: 1022684-41.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022684-41.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SANDRA MARIA PAIXAO DE SOUZA - CPF: 834.430.881-04 (EMBARGADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA registrado(a) civilmente como JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 065.840.121-15 (EMBARGANTE), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA registrado(a) civilmente como JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 065.840.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):
SANDRA MARIA PAIXAO DE SOUZA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão de ID no
264786273,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
desproveu o recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de
omissão quanto
ao

pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e de suas rendas antes da homologação da partilha, mesmo em sede de arrolamento sumário.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão em ID.
269264278.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):
SANDRA MARIA PAIXAO DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão de ID no
264786273,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, desproveu o recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 659, §2° DO CPC – PAGAMENTO DO ITCMD COMO CONDIÇÃO PARA A HOMOLOGAÇÃO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Fazenda Pública será intimada a providenciar o lançamento administrativo do ITCMD após o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, conforme dispõe o art. 659, § 2o, do CPC/15.

2. No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos artigos 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN (Tema 1074).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, tirado contra sentença
(ID. no 236485701)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação de Inventário pelo rito do Arrolamento Sumário, ingressada pelo Espólio de Joaquim Francisco De Souza, homologou o inventário, nos seguintes termos:

“(...) 2. Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os competentes:

a) formal de partilha em relação aos bens imóveis inventariados, nos moldes do esboço de partilha de ID: 149222361;

b) alvará judicial, com validade de 180 (cento e oitenta dias), autorizando os herdeiros a procederam com o necessário perante o INDEA/MT para a transferência, em seu favor, de todos os semoventes registrados em nome do falecido JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA (CPF: 065.840.121-15), podendo, para tanto, subscrever todos os documentos necessários e relacionados à efetivação da pretensão, de acordo com as proporções descritas no esboço de partilha de ID: 149222361;

c) alvará judicial, com validade de 180 (cento e oitenta dias), autorizando a herdeira, Sr.a ÂNGELA MARIA DE SOUZA PAIXÃO OLIVEIRA (CPF: 995.391.81-68) a alienar e transferir, para si ou a quem indicar, um veículo GM Corsa Wind, Placa: HRK6868, Cor: Vermelha, ano e modelo: 1994, RENAVAM: 00622836544 de propriedade do falecido JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA (CPF: 065.840.121-15), podendo, para tanto, subscrever todos os documentos necessários e relacionados a efetivação da pretensão perante os órgãos públicos competentes;

d) alvará judicial, com validade de 180 (cento e oitenta dias), autorizando o herdeiro, Sr. PAULO CEZAR DE SOUZA (CPF: 569.497.071-34) a alienar e transferir, para si ou a quem indicar, um
caminhãe
FORD F350, Placa: KAF3599, Cor: Vermelha, ano e modelo: 2005, RENAVAM: 00863648207, de propriedade do falecido JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA (CPF: 065.840.121-15), podendo, para tanto, subscrever todos os documentos necessários e relacionados a efetivação da pretensão perante os órgãos públicos competentes (...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Prejudicial de Mérito.

Nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

Mérito Recursal

Da necessidade de recolhimento de ITCMD como condição para homologação da partilha ou expedição de carta de adjudicação

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID 237866168).

Apesar de intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões.
(ID. 236485714).

O Ministério Público manifestou em parecer, pela desnecessidade de intervenção ministerial na presente demanda, ante o fato de versar a causa sobre interesse exclusivamente patrimonial das partes. (ID. 206857156)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: ESPÓLIO DE JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Prejudicial de Mérito.

Nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

O Apelante ESTADO DE MATO GROSSO alega que não foi oportunizado manifestar-se nos autos anteriormente à prolação da sentença, o que impõe violação aos artigos 9, 10 e 722, todos do CPC/15.

Contudo, tal preliminar não merece prosperar.

O art. 659 do CPC/15 determina que a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD ocorrerá somente após o trânsito em julgado da sentença homologatória.

Vejamos:

“Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos artigos 660 a 663.

(...)

§ 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662.”

Logo, não há qualquer violação ao devido processo legal, contraditório, não havendo o que se falar em anulação da sentença, pois não houve cerceamento de defesa.

Destarte, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da necessidade de recolhimento de ITCMD como condição para homologação da partilha ou expedição de carta de adjudicação

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que fora homologado pelo juízo da 2a Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT, os bens arrolados pelo Espólio De Joaquim Francisco De Souza, na forma delineada pela inventariante e herdeiros nos autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível requerendo a reforma da sentença, pelos fundamentos que expõe. Argumenta que houve violação ao contraditório e a ampla defesa, pois o Estado de Mato Grosso não teve oportunidade de se manifestar antes da sentença, bem como, defende a necessidade do pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

Pois bem.

A principal questão suscitada pelo recorrente é o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF, descrita no Tema no 1.074, firmou a seguinte tese:

“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

A propósito, colaciono o acórdão em sua íntegra:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS – ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II – O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III – O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV – Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V – Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI – Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII – Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido”.

(STJ, 1o Seção Especializada, Recurso Especial n. 1.896.526 – DF (2020/0118931-6) relatora ministra Regina Helena Costa, 26 de outubro de 2022).

Assim, não há falar em recolhimento imediato do tributo incidente à espécie, como condição para a homologação da partilha de bens.

Vejamos ainda, a jurisprudência hodierna deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ARROLAMENTO DE BENS – PARTILHA HOMOLOGADA – TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DO
ITCD – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – TEMA 1074 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do §2o do art. 662. Inteligência do art. 659, §2o, do CPC.

No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. Inteligência do Tema 1074 do STJ.

No caso, fica condicionado o registro/transferência dos bens a comprovação do pagamento dos tributos, ou seja, não obstante a sentença homologatória da partilha, a parte não poderá alienar os bens sem antes de comprovar o recolhimento dos tributos devidos à Fazenda Pública, inexistindo prejuízo ao erário e nem qualquer ofensa ao art. 192, do CTN.

(N.U 0008364-42.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
publicado
no DJE 27/01/2024).

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na primeira instância.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta
omissão
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025